Tribunal: TJSP
Processo: 2234154-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Insurgência contra a nomeação de filha como inventariante e suspensão do processo por 60 dias em razão da distribuição da ação de reconhecimento de união estável com o de cujus pela agravante - Havendo divergência de parte dos herdeiros, a alegada união estável não pode ser declarada nos autos do inventário, sendo a existência de filhos comuns com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Insurgência contra a nomeação de filha como inventariante e suspensão do processo por 60 dias em razão da distribuição da ação de reconhecimento de união estável com o de cujus pela agravante - Havendo divergência de parte dos herdeiros, a alegada união estável não pode ser declarada nos autos do inventário, sendo a existência de filhos comuns com o falecido, mera evidência de sua existência, e não a prova, ainda, a concessão do benefício previdenciário por morte, pela ausência do contraditório em relação aos demais herdeiros – Suspensão que favorece a recorrente, que não tem legitimidade antes da declaração da união estável para ser nomeada inventariante ou opor-se à nomeação da herdeira - Recurso desprovido.